Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS DE LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. REPAROS. LAUDO DE VISTORIA DE SAÍDA. ASSINATURA DO LOCATÁRIO. DIVERGÊNCIA. LAUDO DE RECEBIMENTO. dano material. prova. prejuízo do locador. COMPROVANTES DE DESPESAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. O art. 373 do CPC/15 determina a divisão do ônus da prova entre os litigantes da seguinte forma: ao autor cabe comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. O locador é obrigado a fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes (Lei n.o 8.824/91, art. 22, V). E o locatário é obrigado a restituí-lo, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, bem como a realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos (art. 23, III e V).
3. O laudo de vistoria assinado pelo locatário, no qual é cientificado da existência de avarias no imóvel, é documento hábil para imputar-lhe a responsabilidade pelos reparos necessários à restituição do imóvel ao estado em que se encontrava no início da locação.
3. O locatário que, ao término da locação, mesmo ciente das avarias, restituiu o imóvel em estado diverso do recebido, é obrigado a ressarcir o locador pelas despesas devidamente comprovadas com a realização dos reparos no bem.
4. Apelação conhecida e provida.